Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto ante decisão que rejeitou a impugnação à penhora do Agravante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal em discussão é a natureza dos valores bloqueados judicialmente e se eles são ou não impenhoráveis por serem de caráter alimentar (salário).
III. Razões de decidir
3.1. Não houve prova documental acerca de que os valores bloqueados são provenientes de salário, pois só assim podem ser considerados impenhoráveis, conforme o Artigo 833, IV e X, do CPC.
3.2. Embora a lei proteja valores alimentares, essa proteção não é automática e ela exige que se demonstre que o valor bloqueado tem destinação para subsistência e se comprove que a origem é salário, aposentadoria, pensão, honorários etc.
3.3. O Agravante arguiu que o saldo bancário era de natureza alimentícia, mas não apresentou documentos, extratos ou explicações detalhadas que ligassem os valores das contas digitais a fontes remuneratórias e nem demonstrou que essas contas funcionam como extensão da sua conta-salário, inviabilizando o uso da impenhorabilidade prevista no CPC.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC não se aplica automaticamente a todos os depósitos financeiros, exige comprovação da origem alimentar e vínculo com fontes como salário, aposentadoria ou pensão, valores localizados em contas digitais não gozam da presunção de impenhorabilidade atribuída às contas-salário, sendo necessária a prova inequívoca de que tais recursos se destinam à subsistência do devedor.”
Dispositivos relevantes: Art. 833, IV e X, §3o do art. 854 do CPC
Jurisprudência relevante: REsp 1.660.671/RS, STJ. Acórdão 1979374, 0702728-30.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1970291, 0742993-11.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.